Tribunal: TJBA
Processo: 8002257-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002257-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAMELA DIAS RODRIGUES Advogado(s): MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, em ação originária, deixou de apreciar de imediato o pedido de tutela de urgência, reservando-se a analisá-lo após a manifestação da parte adversa, em observância ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão do magistrado que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional ou autorize a intervenção do Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado de primeiro grau exerce faculdade processual ao postergar a análise da tutela de urgência, podendo apreciá-la em momento posterior, conforme as circunstâncias do caso concreto. A postergação da apreciação do pedido liminar não descaracteriza a natureza da tutela de urgência nem implica, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A ausência de apreciação do pedido pelo juízo a quo impede o exame do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e observa o princípio do contraditório, cuja mitigação constitui medida excepcional. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a postergação da análise da tutela de urgência como faculdade do julgador, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O magistrado pode postergar a análise do pedido de tutela de urgência para após a formação do contraditório, sem violação ao ordenamento jurídico. 2. A ausência de apreciação do pedido pelo juízo de origem impede o exame do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. A postergação da tutela de urgência não configura, por si só, risco de dano ou negativa de prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, § 2º; CPC/2015, art. 98; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8020486-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 02/02/2021; TJ-BA, AI nº 8020050-95.2020.8.05.0000, Rel. Juiz José Luiz Pessoa Cardoso, j. 15/02/2021; TJ-BA, AI nº 0021509-16.2016.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 31/01/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8002257-36.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAMELA DIAS RODRIGUES e como Agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA